Tribunal: TJMT
Processo: 1002238-94.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1002238-94.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Regime inicial, Habeas Corpus - Cabimento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]
Parte(s):

[SOELY DE OLIVEIRA - CPF: 053.255.679-85 (INTERESSADO), Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito da Única Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste (IMPETRADO), DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GRASSO (IMPETRANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), SOELY DE OLIVEIRA - CPF: 053.255.679-85 (PACIENTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), DANUZIA GOMES DA SILVA - CPF: 042.340.781-31 (TERCEIRO INTERESSADO), WILLIAN SILVA DE ALMEIDA - CPF: 021.465.101-02 (TERCEIRO INTERESSADO), ROMILSON ALVES XAVIER (TERCEIRO INTERESSADO), PABLO HENRIQUE DA COSTA ZUFFO (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS OTAVIO DA CRUZ MELO (TERCEIRO INTERESSADO), KELVIS THAYRONI IZIDORO XAVIER (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.
E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1002238-94.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE

EMENTA

HABEAS CORPUS
– CONDENAÇÃO PELO CRIME PREVISTO NO ART. 2o DA LEI No 12.850/2013 – JUIZ QUE, NA SENTENÇA, ESTABELECEU O REGIME PRISIONAL SEMIABERTO, PORÉM, MANTEVE A PRISÃO DOMICILIAR [IMPOSTA DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL] ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA – INCOMPATIBILIDADE – SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO PARA O MINISTÉRIO PÚBLICO – RÉUS QUE INTERPUSERAM RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL – PREJUÍZO SOFRIDO PELA AGENTE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO –
LIMINAR RATIFICADA – ORDEM CONCEDIDA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

A permanência da paciente em regime domiciliar, com proibição de deixar a residência, implica em restrição de liberdade maior que o regime semiaberto imposto na sentença condenatória, a configurar flagrante constrangimento ilegal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1002238-94.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de SOELY DE OLIVEIRA, visando sanar o constrangimento ilegal praticado pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Primavera do Leste, que a condenou à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime semiaberto, porém, a manteve em prisão domiciliar até o trânsito em julgado da sentença.

Sustenta que: a) a paciente é mãe de três filhos menores e a única responsável pela guarda e assistência dos mesmos; b) um dos menores é portador de autismo e necessita de tratamento em clínica especializada; c) a ordem de proibição para deixar a residência prejudica os cuidados maternos com a criança; d) o regime de cumprimento inicial da pena é incompatível com a restrição de liberdade imposta pelo regime domiciliar em período integral; e) a ação penal está pendente de apreciação dos recursos interpostos pelos réus, o que impedirá o ingresso da paciente em regime semiaberto.

Ao final, pugna pela concessão da ordem para revogar a prisão domiciliar.

O pedido liminar foi deferido.

O Juízo singular prestou as informações requisitadas.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela concessão da ordem, confirmando a liminar deferida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020